Tribunal: CARF
Processo: 18471.002083/2004-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-10-17

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.002083/2004-22
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.777 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL.
Interessado
CENTURY MEDICAL LTDA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 1999, 2000, 2001, 2002
DECADÊNCIA DO DIREITO DO FISCO LANÇAR TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO
Restando configurado que o sujeito passivo não efetuou recolhimentos, o prazo
decadencial do direito do Fisco de constituir o crédito tributário deve observar
a regra do art. 173, inciso I, do CTN. Precedentes no STJ, nos termos do RESP
n° 973.733 - SC, submetido ao regime do art. 543 - C, do CPC, e da Resolução
STJ 08/2008.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, dar-
lhe provimento para afastar a decadência dos meses de janeiro a novembro de 1999.

(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mario
Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Regis Xavier Holanda (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.002083/2004-22
Fl. 881
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.777 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.002083/2004-22

01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em face do
V. Acórdão de no 197-00.130 da Colenda 7a Turma Especial da 1a Seção, que julgou em sessão
de 02 de fevereiro de 2009, o recurso voluntário do contribuinte que discute a a omissão de
receita caracterizada pela não comprovação da origem de parte dos depósitos bancários relativos
a crédito de cobrança.

02 - A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
“"Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1999, 2000,2001,2002
PRAZO
DECADENCIAL
PARA
O
FISCO
CONSTITUIR
O
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. Nos casos de lançamento por homologação, o prazo decadencial para
o fisco constituir o crédito tributário via lançamento de ofício, começa a fluir a partir
da data do fato gerador da obrigação tributária, salvo se comprovada a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação, caso em que o prazo começa a fluir a partir do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. A legislação vigente autoriza a presunção de omissão de receita
com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o contribuinte
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
DIFERENÇA ENTRE OS VALORES ESCRITURADOS E DECLARADOS.
COMPROVAÇÃO. Comprovado que os valores escriturados no Livro de apuração do
ICMS são maiores do que os que foram declarados é cabível a exigência.
JUROS DE MORA. CABIMENTO. Sobre os débitos não pagos incidirão juros de
mora calculados à taxa Selic, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento."

03 – O recurso é tempestivo e a Fazenda alega dissídio jurisprudencial em relação
a seguinte matéria: decadência, aplicação do art. 173, I do CTN em que foi dado seguimento
parcial pelo despacho de admissibilidade de e-fls.
04 – O contribuinte apesar de intimado deixou transcorrer in albis o prazo para
contrarrazões. Esse o relatório do necessário.
Voto
Fl. 882
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.777 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.002083/2004-22

Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
Conhecimento

05 – Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso especial da
Fazenda Nacional.

Mérito

06 – No mérito, o voto recorrido deu provimento para reconhecer a decadência

07 – A decisão recorrida trata da questão da seguinte forma, no voto recorrido,
verbis:

08 – O voto recorrido entendeu que o simples fato do lançamento ser por
homologação é o suficiente para a contagem do prazo decadencial do §4o do art. 150 ser
aplicado, indicando inclusive, ser independente a entrega de declarações e recolhimentos.

09 – Contudo com base em Precedentes no STJ, nos termos do RESP n° 973.733 - SC,
submetido ao regime do art. 543 - C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008, inclusive mencionados na
ementa do paradigma, por essa decisão há a necessidade de ocorrer algum tipo de antecipação de
Fl. 883
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.777 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.002083/2004-22

recolhimento de algum dos tributos ora lançado para que o prazo decadencial seja considerado pelo art.
150§4o do CTN.

10 – Avaliando a documentação nos autos, não consegui encontrar nenhum tipo
de recolhimento e declaração da autoridade fiscalizadora reconhecendo tal fato e por isso,
entendo que o prazo decadencial deve se dar pelo art. 173, I do CTN e nesse caso dou
provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional afastando a decadência dos meses de
janeiro a novembro de 1999.
Conclusão

11 – Portanto, pelo exposto, conheço e dou provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 884
DF CARF MF
Original